Tribunal: CARF
Processo: 10183.005182/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.005182/2005-81
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.060 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
AGROJU AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2001
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula
Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.005182/2005-81
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005182/2005-81

Relatório
O presente processo trata de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do
exercício de 2001, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao imóvel denominado
"Fazenda Nova Larga" (NIRF 0.327.330-0), localizado no Município de Cáceres/MT, tendo em
vista a glosa de áreas declaradas e a rejeição do VTN declarado, tendo sido arbitrado com base
nos dados do SIPT (Sistema de Preços de Terras) da Receita Federal.
Em sessão plenária de 18/04/2013, foram julgados os Recursos Voluntário e de
Ofício, prolatando-se o Acórdão no 2102-002.543 (fls. 488/500), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
RECURSO DE OFICIO. IMPROCEDÊNCIA.
Nega-se provimento ao recurso de ofício quando a autoridade julgadora singular aprecia
o feito nos termos da legislação de regência e das provas constantes dos autos.
ÁREAS
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ADA.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como condição para o gozo da redução do ITR em se tratando de áreas de
proteção ambiental (áreas de preservação permanente, reserva legal, de interesse
ecológico para proteção dos ecossistemas ou imprestáveis para fins do setor primário,
de servidão florestal ou ambiental, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
e cobertas por floresta nativa), tendo em vista a existência de lei estabelecendo
expressamente tal obrigação.
ITR. REDUÇÃO DO VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR provimento
ao Recurso de Ofício e em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
para se acolher o valor de R$ 6.009.275,97, como sendo o Valor da Terra Nua (VTN).
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 516/517), os quais foram
admitidos em parte, conforme despacho de 05/07/2017 (fls. 521/523), prolatando-se o Acórdão
2401-005.429 (fls. 524/528), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005182/2005-81

Os embargos de declaração podem ser usados quando há alguma dúvida, omissão ou
contradição no acórdão embargado. No caso, não foi comprovada a omissão na decisão,
considerando que a informação em processo judicial faz referência a outro exercício
fiscal.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, sem efeitos modificativos, para sanar a omissão apontada.
Cientificado do Acórdão de Embargos em 19/10/2019 (Aviso de Recebimento -
AR de fl. 540), o sujeito passivo interpôs, em 05/11/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl.
270), o Recurso Especial de fls. 543/564, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento parcial, conforme despacho de
08/05/2019 (fls. 586/610), admitindo a rediscussão da matéria:
- Glosa de área declarada - Área de Reserva Particular do Patrimônio
Natural (RPPN)
Cientificada do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e do despacho que
lhe deu seguimento em 07/11/2019, a Fazenda Nacional ofereceu as Contrarrazões de fls. 623 a
629.
Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho - Relator
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
acerca dos demais pressupostos de admissibilidade.
Em seu apelo, o Contribuinte visa rediscutir a tributação do ITR sobre alegada
área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). Nos termos do despacho de fls.
586/610, admitiu-se como paradigma apenas o Acórdão no 303-33.532.
Antes de proceder à análise do paradigma, importa salientar que se trata de
Recurso Especial de Divergência, e que esta somente se caracteriza quando existe identidade
fática entre as situações apreciadas no acórdão recorrido e no paradigma indicado. Assim, torna-
se imprescindível a análise das situações fáticas contidas nos acórdãos recorrido e paradigma, a
ver se haveria identidade entre elas.
Da leitura do inteiro teor dos julgados, constata-se que a situação fática do
paradigma não guarda similaridade com o acórdão recorrido.
No caso do acórdão recorrido, a exigência decorreu de glosa de Área de
Preservação Permanente (APP) e de Área de Utilização Limitada, na qual se inclui a RPPN, e o
Colegiado não reconheceu a isenção em relação a tais áreas por entender que seria necessária a
apresentação de Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo que as contemplasse, além da
averbação na matrícula do imóvel. Confira-se, com destaques de nossa autoria:
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005182/2005-81

Ementa:
ÁREAS
DE
PROTEÇÃO
AMBIENTAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO DO ADA.
A partir do exercício de 2001 é indispensável a apresentação do Ato Declaratório
Ambiental como condição para o gozo da redução do ITR em se tratando de áreas de
proteção ambiental (áreas de preservação permanente, reserva legal, de interesse
ecológico para proteção dos ecossistemas ou imprestáveis para fins do setor primário,
de servidão florestal ou ambiental, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
e cobertas por floresta nativa), tendo em vista a existência de lei estabelecendo
expressamente tal obrigação.
Voto:
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
Inicialmente, deve-se ressaltar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil exige a
apresentação do ADA tempestivo para todas as áreas de proteção ambiental (áreas de
preservação permanente, reserva legal, de interesse ecológico para proteção dos
ecossistemas ou imprestáveis para fins do setor primário, de servidão florestal ou
ambiental, de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN e cobertas por floresta
nativa) e também exige a averbação à margem da matrícula do imóvel rural no Cartório
de Registro de Imóveis das áreas de reserva legal, de servidão florestal e ambiental e de
RPPN, como condição para fruição de benesse no âmbito do ITR.
Pesquisando a jurisprudência do Carf encontramos julgado dessa mesma propriedade
objeto do litígio e mesma matéria (...)
Observa-se nos autos, que o ADA trazido foi protocolado no IBAMA em 15/02/2001
(ADA relativo a outro exercício). Além disso, constata-se que no requerimento do ADA
(fls. 379), não contempla Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) em
discussão. Assim, é de se considerar falta de apresentação de ADA tempestivo.
Além disso, a área de RPPN foi averbada, somente, em 15/05/2007 (fls. 340/378).
Pelo exposto e dentro da mesma linha aplico o julgado acima para o lançamento, ora
apreciado, negando provimento nesse ponto, uma vez que, o ADA de fl. 174 não
contempla qualquer área de RPPN.
Portanto, a divergência seria representada por um paradigma em que, mesmo
tendo o sujeito passivo apresentado um ADA intempestivo e que não contemplasse a RPPN e a
averbação dessa área fosse feita posteriormente ao fato gerador do ITR, ainda assim o Colegiado
reconhecesse a existência da RPPN, afastando a glosa perpetrada pela autoridade fiscal.
Em relação ao paradigma considerado como apto a instaurar a divergência,
Acórdão no 303-33.532, conclui-se que o Colegiado considerou como isenta a RPPN ante ao fato
de que a área já era uma APP, bem como diante da averbação parcial dessa área na matrícula do
imóvel e da presença de diversas outras provas coligidas pelo sujeito passivo que comprovaram
sua existência de forma cabal. Vale destacar ainda as Portarias do IBAMA anteriores ao fato
gerador do ITR e relatório de vistoria “in loco” feita por este órgão ambiental. Foram essas as
circunstâncias que levaram o colegiado paradigmático a superar a exigência de averbação para
toda a área. Senão vejamos trecho da decisão trazida a cotejo:
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005182/2005-81

Ementa:
ITR/1997. RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Mesmo antes da constituição da RPPN do Caraguatá, a área do imóvel já era de
preservação permanente pelo só efeito do art.2° do Código Florestal, conforme atesta
o IBAMA/SC e a farta documentação anexada aos autos. As provas reunidas e
anexadas desde a impugnação são cabais, afastam qualquer dúvida quanto à
isenção da área total do imóvel em relação ao ITR, constituem prova sensivelmente
mais forte e importante do que a mera averbação no CRI ou o simples requerimento de
ADA ao IBAMA. O processo está suficientemente instruído e revela a urgência de se
chamar a administração tributária à responsabilidade de aplicar de modo mais lógico e
coerente a legislação relativa a um tributo com a elevadíssima importância extrafiscal de
preservação ambiental que é o ITR, mormente após a vigência da CRFB/1988.
Voto:
A lide se resume então à consideração, ou não, da área de Reserva Particular do
Patrimônio Natural (RPPN) existente no imóvel sob análise, criada parte mediante a
Portaria IBAMA/SC n° 645/90, tendo sido averbada em 1991 a área de 1.854,0
hectares, e o restante mediante as Portarias IBAMA/SC n° 1/98 e 61/98,
perfazendo um total de área constituída como RPPN de 2.797,90 hectares,
conforme Declaração prestada pelo IBAMA/SC no documento de fls. 99,
identificada com o imóvel rural cadastrado na SRF sob o n° 2.893.216-1, denominado
"Reserva Ecológica do Caraguatá". A mesma Declaração do IBAMA informa que a
RPPN em foco integra o Grupo das Unidades de Uso Sustentável, como unidade de
conservação, na qual somente são permitidas a pesquisa científica e a visitação com
objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
(...)
Conforme assentado no recurso voluntário em 1991 foi averbada junto à matrícula do
imóvel no CRI a área de 1.854,0 hectares. O restante da área do imóvel constituída
como RPPN, encontra-se em processo de averbação, cuja providência mais importante,
ou seja, a obtenção de aprovação do IBAMA/SC foi obtida pelas Portarias n°1/98 e
61/98 já mencionadas. Para tal aprovação e criação o IBAMA/SC fez realizar vistoria
in loco, em 14.01.1998, conforme descreve o documento de fls.114 — RELATÓRIO
DE VISTORIA PARA ANEXAÇÃO E AVERBAÇÃO DE ÁREA A RESERVA
PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL DO CARAGUATÁ/ MUNICÍPIO DE
ANTÔNIO CARLOS/SC.
(...)
Ademais, no presente caso, a descrição da área feita no laudo técnico de fls.44/48, na
Ficha de Análise e Vistoria realizada pelo IBAMA/SC, anexo às fls.49/51, bem
como as Declarações exaradas pelo IBAMA/SC sobre o imóvel rural em causa, são
suficientes à identificação de ser a área enquadrada na definição disposta no art.2° do
Código Florestal, tratando-se de área de preservação permanente pelo só efeito da
Lei 4.771/65, independentemente de sua oportuna constituição como RPPN, finalmente
também reconhecida pelo IBAMA, e averbada, em parte, no ano de 1991, e outra parte
constituída pelo IBAMA, que corroborou o seguimento do processo de averbação de
área de RPPN acrescida em 1998 à Reserva do Caraguatá, de forma que toda a área do
imóvel foi reconhecida e constituída por Portaria do IBAMA em RPPN, como de
interesse público, e em caráter de perpetuidade, constando das Portarias do IBAMA/SC
acima mencionadas as referências às matrículas dos imóveis que no conjunto
constituem a "Reserva do Caraguatá", e que, como se pode constatar, registram
exatamente o que foi averbado e a outra parte que ainda deverá ser averbada, ou seja, a
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.060 - CSRF/2a Turma
Processo no 10183.005182/2005-81

averbação à margem das matrículas no Cartório de Registro de Imóveis (CRI), se traduz
em mera cópia dos termos constantes nas referidas Portarias do IBAMA.
(...)
Raramente esta Câmara se deparou com um processo tão fartamente instruído, o
que afinal revela e expõe a urgência de se chamar o órgão fiscalizador à
responsabilidade de administrar de modo mais lógico e coerente um tributo com a
elevadíssima importância extrafiscal que é o ITR, mormente após a vigência da
CRFB/1988.
Em resumo, mesmo antes da constituição de RPPN, a área do imóvel já era área de
preservação permanente, conforme atesta a farta documentação anexada aos
autos. (g.n.)
Depreende-se, do exposto, que as situações fáticas enfrentadas pelos Colegiados
eram diversas: no caso do paradigma, a área já era uma APP antes de ser uma RPPN, havia a
averbação parcial da RPPN e o sujeito passivo carreou aos autos uma quantidade expressiva de
provas, digna inclusive de observação pelo Colegiado, que comprovou cabalmente sua
existência. Já no recorrido, a RPPN sequer constou do ADA intempestivo apresentado, além de
inexistir averbação, ainda que parcial, da área na matrícula do imóvel.
Portanto, as diferenças de conclusões entre os julgados decorrem, claramente, das
circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso, e não de divergência quanto à interpretação
de normas tributárias.
Ausente a similitude fática, não há base de comparação entre os acórdãos em
confronto, de forma que o paradigma admitido não é hábil à demonstração de divergência
pretendida pelo Contribuinte.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital